Tribunal: TJBA
Processo: 8032206-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032206-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO ROSSETTE CARDOZO

AGRAVADO: 2GF IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA INCOMPATÍVEL COM O
PERICULUM IN MORA
.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC INDEMONSTRADOS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
In casu
,
não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração porque se trata de posse velha e o procedimento previsto no artigo 562 do CPC somente pode ser aplicado quando se tratar de ação de força nova, vale dizer, quando o esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia, de tal modo que a liminar não será mais regida pelo procedimento especial do artigo 554 e seguintes do Código de Ritos, mas pelo procedimento comum, devendo demonstrar os elementos do artigo 300 do mencionado diploma legal, o que não ocorreu na espécie.

4. De acordo com o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência depende da verificação concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.
E
m se tratando do
periculum in mora
, consigna-se que este não resta devidamente comprovado no caso em testilha,
considerando o extenso lapso temporal entre a ocorrência dos fatos que motivaram o pedido (inadimplência contratual por mais de 4 anos) e o ajuizamento da ação originária, somente em 31/03/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032206-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GROMANN E GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e como agravada 2GF IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02